Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-50.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706106-50.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WHITAKER HUDSON PYLES RECORRIDO: CLARO S.A., CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, mediante juntada de declaração de hipossuficiência, de extratos analíticos de suas contas bancárias dos últimos 3 meses e declaração de IRPF, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator